Tribunal: TJPA
Processo: 0804805-98.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804805-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA, SEBASTIAO RIBEIRO DE MIRANDA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804805-98.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADOS:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

EMBARGADO:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC, PARA FINS DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, AINDA QUE COM O OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO PARA A EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804805-98.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADOS:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

EMBARGADO:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por CANAL PUBLICIDADE LIMITADA, inconformado com a decisão prolatada no agravo de instrumento interposto por SM COMUNICAÇÕES LTDA. E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA.

Em síntese, a insurgência dos aclaratórios é diante do acórdão de ID n° 6931570, onde aponta a existência de 7 (sete) omissões no julgado, quais sejam:

OMISSÃO 01 - A aplicação ao caso concreto da Teoria Finalista termina por obstar a declaração de manutenção de relação de consumo entre as litigantes;

OMISSÃO 02 - Sob pena de preclusão, caberia à embargada, caso visasse desconstituir a cláusula de eleição de foro, a alegação de sua abusividade em sede de contestação nos autos da Ação Declaratória de Resolução de Contrato com pedido de Indenização por Perdas e Danos, que tramitou pela 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS;

OMISSÃO 03 - Restando nítido que a aspiração da embargada com o ajuizamento da presente ação é declaração de insubsistência de um acordo homologado judicialmente, não há como atribuir à medida o caráter de autônoma;

OMISSÃO 04 - Restando nítido que a licitude da cumulação de pedidos está condicionada à competência do Juízo para conhecê-las, ainda que reste declarado que a pretensão ressarcitória se qualifica como autônoma, apenas tal pedido poderia ser analisado pelo Juízo de Marabá;

OMISSÃO 05 - O princípio da preclusão consumativa obsta que reste realizada por opção da parte a emenda de sua peça recursal, em respeito até mesmo ao princípio da unirrecorribilidade;

OMISSÃO 06 - Se qualifica como extra petita a decisão que concede à parte um direito cujo resguardo deixou de ser pleiteado de forma legítima;

OMISSÃO 07 – Pedido de prequestionamento de diversos dispositivos, todos do Código de Processo Civil.

Intimados os embargados apresentaram contrarrazões em id n° 7083104, onde sustentaram a inadmissão dos Embargos de Declaração, e subsidiariamente, sua rejeição, com a aplicação de multa, em razão do suposto caráter protelatório do recurso.

Feito inicialmente selecionado para julgamento via plenário virtual, conforme ID n° 10895535, mas retirado de pauta, e incluído em pauta do dia 18/10/2022, sessão híbrida, conforme ID n° 11297078

Em petição de ID n° 11292982, os embargados sustentaram que “ quanto aos valores que foram bloqueados pelo D. Juízo a quo, tudo em cumprimento aos r. Acórdãos de IDs 6930733 (Proc. 0800400-82.2021.8.14.0000) e 6931570, destaca-se que até o presente momento, o referido montante não foi levantado em favor dos Agravantes, isto é, SM Comunicações Ltda e Sebastião Ribeiro Miranda. Sendo assim, é de rigor o entendimento de que os r. Acórdãos de IDs 6930733 (Proc. 0800400-82.2021.8.14.0000) e 6931570, proferidos por esta D. Relatoria, deverão surtir os efeitos”.

Os embargados pleitearam, assim,
“(...) que esta D. Relatoria se digne a expedir ofício a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, determinando, expressamente, que do D. Juízo a quo, efetue a liberação dos valores bloqueados, em favor dos Agravantes
”

É o Relatório. Peço julgamento.

BELÉM, 18 de outubro de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804805-98.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADOS:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

EMBARGADO:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre lembrar que os Embargos de Declaração representam recurso que tem a finalidade de integração ou esclarecimento do julgado, comportando cabimento das hipóteses específicas do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Não se trata, assim, de recurso que possua natureza revisora do julgado, devendo a parte que discordar com os fundamentos da decisão fazer uso do recurso apropriado para a revisão ou anulação da decisão, seja em caráter ordinário ou extraordinário.

Compulsando o recurso manejado pela Embargante, entendo que todas as alegadas omissões, em verdade, dizem respeito a tentativa da recorrente de revisitar o mérito do julgamento, e não em falhas construtivas do acórdão.

Nesse sentido, vale uma análise pontual, até para que não se alegue, novamente, vícios que, segundo penso, nunca existiram.

As omissões de 01 até 04 podem ser resumidas na irresignação da Embargante quanto ao processamento da ação anulatória de n° 0802181-89.2020.8.14.0028 no juízo de Marabá-PA.

Colaciono, quanto a este ponto, excertos do julgado que demonstram a inexistência de qualquer omissão:

(...)

Primeiro, porque o acordo fora firmado por um sócio que possuía tão somente 1% (um por cento) do capital social, e que, por expressa disposição contratual, tal negociação deveria ser realizada pelo sócio majoritário, ou conjuntamente pelos sócios.

Segundo, porque, não bastasse essa nulidade, que compromete de modo geral a validade do acordo, existem também outras evidências que demonstram a abusividade da avença, como as próprias disposições no sentido da repristinação da dívida, sem o abatimento dos valores pagos e, ainda, com incidência de multa do elevado patamar de 10% (dez por cento).

Ora, por evidente que se há nulidade que compromete a validade da avença como um todo, também é de se reconhecer a impossibilidade da prevalência da eleição de foro.

Vale a pena ressaltar e reforçar aqui esses dois pontos que me parecem de extrema gravidade e evidentemente comprometem todo o acordo entabulado: primeiramente o fato do acordo ter sido realizado por um sócio com ínfima titularidade do capital social, claramente sem autorização contratual para celebrar a transação em questão; em segundo lugar, é evidente que no acordo entabulado há diversas clausulas que só se explicam à luz da pretensão de enriquecimento sem causa da agravada, tais como a clausula 1.4 do acordo

Nas alegadas omissões 5 e 6, a embargante sustenta que não poderia ocorrer aditamento no recurso, bem como o caráter extra-petita do julgamento.

Prima facie, denoto que, de fato, os Embargados apresentaram

“petição de emenda”, em ID n° 3116839.

Contudo, inobstante as razões da referida manifestação, observa-se que a mesma não representa novos pedidos em sede do recurso, o que, verdadeiramente é vedado pelo princípio da preclusão.

O único pedido principal realizado na manifestação em questão é o de que “seja dado total provimento do Agravo de Instrumento para a
suspensão do acordo contratual entabulado, para que esse não produza os
efeitos ilegais, pois ao que tudo indica quanto ao julgamento do mérito ser
declarado ilegal, abusivo e nulo de pleno direito, até o trânsito em julgado
de mérito”, pedido este já constante na peça de ingresso, ID n° 3096913 .

Os demais pleitos apresentados, possuem natureza de tutela provisória recursal, que, por força do art.294, Parágrafo Único, do CPC, podem ser apresentados em caráter incidental, não renovando, evidentemente, a seara recursal em si.

Assim, quanto à alegada omissão de n° 5, entendo não existir, tendo em vista que não houve violação ao princípio da preclusão recursal.

Quanto à alegada omissão de número 6, sem razão, pois a matéria foi expressamente analisada no acórdão. Vejamos:

Sustenta também o recorrente que a decisão ora hostilizada, padece de vício por

ser extra-petita, uma vez que o pedido no agravo de instrumento seria tão somente para suspensão da eficácia do acordo firmado.

Também não merece prosperar tal argumento.

É que a Agravante quer imputar à decisão suposto caráter extra-petita sob o argumento de que o texto do agravo de instrumento interposto não apresentaria o pedido de devolução dos valores pagos pela Agravante.

Não obstante, é sabido que, pela regra constante do art. 322, §2°, do CPC, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Nesse sentido, ainda que se alegue que não existe, no agravo, o pleito textual de devolução dos valores, é inequívoco que o contexto da postulação, tanto do próprio agravo como da petição inicial, autoriza a compreensão de que o pleito de devolução dos valores é existente no contexto da demanda.

Quanto à alegada omissão de n° 7, considero desde logo prequestionados todos os dispositivos elencados pela Embargante.

Por fim, em análise à petição dos Embargados de ID n° 11292982, penso que assiste razão aos mesmos.

Ora, de fato, o próprio acordão embargado consignou de modo inequívoco que “a decisão liminar proferida limitou-se a determinar a devolução dos valores comprovadamente pagos pela agravada”, e, diante da informação, devidamente comprovada, de que nos da ação anulatória de n° 0802181-89.2020.8.14.0028, tais valores ainda não foram devidamente transferidos aos embargados, urge que seja atribuída força não apenas normativa à presente decisão, decisão esta que, de resto, coaduna também com a decisão preferida no agravo de n° 0800400-82.2021.8.14.0000.

Assim, em decorrência do presente julgamento, considerando que não haverá mudança na decisão, determino a imediata expedição de oficio ao juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, determinando a liberação dos valores bloqueados em favor dos ora Embargantes, autores da ação n° 0800400-82.2021.8.14.0000.

Quanto o pleito de atribuição de multa em face à embargante, rejeito, por entender não ter havido abuso de direito na presente insurgência.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

Destarte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC/2015, os presentes embargos declaratórios não devem ser acolhidos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

Belém, 18 de OUTUBRO de 2022

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/12/2022